Tribunal: TJSP
Processo: 1050953-76.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. Alegação de obscuridade e contradição acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. Alegação de obscuridade e contradição acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1050953-76.2017.8.26.0576/50001, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante PARQUE RIO
PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA, é embargado DIEGO BEIJAMIN
DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1050953-76.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1050953-76.2017.8.26.0576/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (8a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA
EMBARGADO: DIEGO BEIJAMIN DE CARVALHO
VOTO No 33.603
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA
DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI)
OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-
VENDEDOR. Alegação de obscuridade e contradição
acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ
ao
caso
concreto.
Manifestação
clara
de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve
por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA contra o V.
Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em ação
revisional de contrato, negou provimento a agravo
interno.
Alega
que,
em
caso
semelhante,
esta
Presidência admitiu seu recurso especial. Acrescenta
que o reclamo preencheu os requisitos ensejadores de
admissão para remessa à Corte Superior. Sustenta,
ainda, que a taxa de despachante constitui serviço
específico de assessoria cartorária para facilitar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1050953-76.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
3
providências
burocráticas
que
ficam
a
cargo
do
comprador e que não se confunde com a taxa SATI.
Assinala, de resto, divergência com a tese repetitiva.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 8a Câmara de Direito
Privado reconheceu a abusividade da cobrança da taxa
SATI e atividades congêneres, em conformidade com a
tese
firmada
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.599.511/SP, in verbis: “Portanto, o valor cobrado da
parte apelada, relativo à prestação de serviço de
assessoria técnico-imobiliária ou atividade congênere,
supostamente prestado pela intermediadora, são considerados abusivos, uma vez que, consoante
entendimento firmado na tese repetitiva 'constitui
mera prestação de serviço inerente à celebração do
próprio contrato, inclusive no que tange ao dever de
informação, não constituindo um serviço autônomo
oferecido
ao
adquirente,
como
ocorre
com
a
corretagem', configurando, 'flagrante violação aos
deveres de correção lealdade e transparência, impostos
pela boa-fé objetiva, tendo em vista a cobrança, a
título de serviço de assessoria técnico- imobiliária(SATI), pelo cumprimento de deveres
inerentes ao próprio contrato celebrado'”. Confira-se
a fls. 205.
Outrossim, a admissão de anterior recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1050953-76.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
4
especial deu-se em contexto completamente distinto,
que envolveu reconhecimento da prescrição da pretensão
de restituição dos valores pagos a título de taxa
SATI, vide fls. 9/10.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO